Tribunal: CARF
Processo: 10980.920582/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920582/2009-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.031 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MULTA
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA
EM
ATRASO,
MAS
ANTES
DO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE
EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO PREVIAMENTE
CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 4o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu - ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida -, cabe a cobrança da multa de mora
sobre o valor compensado em atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920582/2009-56
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.920582/2009-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
239 a 259), contra o Acórdão 3201-004.349, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
1a Sejul do CARF (fls. 217 a 231), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
Ao seu Recurso Especial, inicialmente, foi negado seguimento (fls. 302 a 307),
tendo sido, posteriormente, em razão de Agravo (fls. 315 a 326), admitida (fls. 329 a 333) a
discussão quanto à matéria “reconhecimento da denúncia espontânea em compensação”.
Defende o contribuinte que se aplica também à compensação, da mesma forma
que para o pagamento, o instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN, não sendo
cabível, portanto, a exigência da multa de mora.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 341 a 350).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, a jurisprudência majoritária desta Turma está espelhada no
Acórdão no 9303-009.273, de 13/08/2019, de minha relatoria, do qual me utilizo como razões de
decidir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 4o,
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
– ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta
somente por força de decisão judicial) –, cabe a cobrança da multa de mora sobre o
valor compensado em atraso.
Voto
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.920582/2009-56

“(...)
Da mesma forma que concluiu a instância a quo, então, a matéria a ser decidida neste
julgamento é se compensação (via Declaração de Compensação) equivale ou não a
pagamento, para fins de cabimento ou não da cobrança da multa moratória nos casos de
transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do procedimento fiscal.
Para o pagamento, o tema não é mais passível de discussão no CARF (a teor do § 2o do
art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu a questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes
ou concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no 360, também do
STJ), em Acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do
artigo 543-C da Lei no 5.869, de 11/01/73, antigo Código de Processo Civil.
Já, para a compensação, não existe decisão judicial ou súmula que vincule este
Colegiado.
Esta Turma já se manifestou no sentido de que não há esta equivalência, conforme
Acórdão no 9303-006.011, de 29/11/2017, de minha lavra:
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
– ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta
somente por força de decisão judicial), cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
O mesmo entendimento está pacificado no STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje
17/10/2018)
Como bem colocou a PGFN e suas Contrarrazões, pagamento e compensação são
formas distintas de extinção do crédito tributário, conforme estabelece o Código
Tributário Nacional (art. 156, I e II), recepcionado como lei complementar, a única
capaz de estabelecer normas gerais sobre crédito tributário, como reza a nossa
Constituição Federal:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
Vejamos o que o CTN estabelece sobre compensação:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.920582/2009-56

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Note-se que, a lei ordinária – e até mesmo normas administrativas, podem disciplinar o
instituto da compensação.
Sob a égide do art. 66 da Lei no 8.383/91, a compensação só poderia ser efetuada “entre
tributos, contribuições e receitas da mesma espécie”.
Já, em sua redação original, o art. 74 da Lei no 9.430/96 passou a permitir a
compensação entre tributos de espécies diferentes, mediante requerimento à Secretaria
da Receita Federal, sob a forma de Pedido de Compensação, inicialmente sem prazo
para ser analisado.
Com a mudança da redação do referido artigo 74, pela Lei no 10.637/2002, a
compensação passou a ser feita mediante Declaração de Compensação (in casu,
elaborada em meio eletrônico, via Sistema PER/DCOMP). Vejamos o que diz a Lei no
9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
É recorrente a argumentação de que o pagamento, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação – como a própria denominação desta forma de
constituição diz –, também está sujeito à condição de sua ulterior homologação. Mas o
CTN diz algo mais a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
Assim, na compensação, é o valor confessado em DCOMP está sob condição
resolutória de ulterior homologação, enquanto no pagamento, na realidade, é o que não
foi quitado.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.920582/2009-56

Isto está claro na lei. O § 1o do art. 150 do CTN fala “sob condição resolutória da
ulterior homologação do lançamento”, enquanto o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 fala
em “sua ulterior homologação”
Em termos simples: “pagou está pago”; se compensou, há cinco anos para a
Administração decidir em que dimensão o crédito está extinto, até o limite compensado.
Não se pode equiparar, então, homologação do lançamento com homologação da
Declaração de Compensação.
Alguém ainda poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer que é lei
ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Concebe-se irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres públicos ??
Por óbvio que não, e se a lei assim dispusesse, seria frontalmente contrária ao prescrito
no § 3o do art. 150 do CTN, que determina que o pagamento sempre será “abatido” do
valor devido (o que poderia haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a
maior, o que gera, “independentemente de prévio protesto”, o direito à restituição desta
parcela, conforme art. 165, também do CTN).
Já no que tange à compensação, o caput do art. 170 claramente abre esta possibilidade,
pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o pagamento,
naturalmente, é sempre líquido e certo).
São formas de extinção distintas, com conseqüências distintas. Não há dúvida. Assim,
não se pode aplicar a mesma jurisprudência de uma para a outra.”
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital